Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-93.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COAUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. COMETIMENTO DO CRIME EM CUMPRIMENTO DE PENA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVANTE DE DISSUMULAÇAO CABÍVEL. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. In casu, materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pela prisão em flagrante pouco tempo após o cometimento do crime somada à apreensão dos bens roubados na circunstância, pelas imagens das câmeras de segurança da loja em que ocorreu o delito, pelo depoimento prestado pela testemunha policial, pela palavra da vítima com descrições condizentes com as características pessoais dos acusados e com a dinâmica dos fatos, bem como pelo reconhecimento realizado.
2. Verificada a unidade de designíos dos réus em cometer o crime de roubo, tendo todos os agentes sido fundamentais para que o conluio se concretizasse, não há que se falar em participação de menor importância. Ou seja, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP), na medida em que os apelantes concorreram eficazmente para a prática do delito em comento.
3. O fato de o acusado cometer novo crime quando estava em cumprimento de pena torna a sua conduta mais reprovável e justifica a respectiva majoração da reprimenda na primeira fase em decorrência da culpabilidade, sem caracterizar ofensa ao Princípio do ne bis in idem.
4. O STJ entende que a fração a ser utilizada para aumentar a pena, na primeira etapa da dosimetria, é a de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada abstratamente ao crime, para cada vetorial tido como desfavorável (art. 59 do CP), na hipótese de não haver fundamentação idônea para aplicação em patamar diverso.
5. A agravante da dissimulação(art. 61, II, "c", do CP) há que ser considerada se o réu se passou por cliente do estabelecimento comercial para se aproximar do caixa e anunciar o assalto (Acórdão 1368790, 07046712220208070012, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 12/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. A pena de multa deve guardar proporção com a privativa de liberdade
7. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Sentença reformada para redução da pena de multa do réu ANDRE para 27 (vinte e sete) dias-multa e do réu SAMUEL para 23 (vinte e três) dias-multa, mantendo todos os demais fundamentos da sentença.